Tribunal: CARF
Processo: 13893.720600/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.720600/2012-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO SERGIO DE MORAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720600/2012-74
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720600/2012-74

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/44) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao
exercício 2010, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/São José
dos Campos. Após a revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no
valor de R$ 5.556,65 acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 20.206,00 corresponde à dedução indevida
a título de despesas médicas. Glosas: Sul América, R$ 4.206,00 (Despesa com
Eliane de Campos Moraes – não dependente); Francisco de Melo Junior, R$
8.000,00, e Lívia Cardoso Rosinha, R$ 8.000,00 (Falta de comprovação do
efetivo pagamento).
Cientificado da exigência em 18/05/2012, fls. 13, o contribuinte
apresentou, em 14/06/2012, impugnação acostada às fls. 08, em que alega:
- questionar a despesa, própria, no valor de R$ 16.000,00;
- que fez a juntada tempestiva dos comprovantes das despesas e de
declaração firmada pelos profissionais corroborando os atendimentos e,
portanto, não concorda com a recusa da RFB em aceitar a documentação;
- entende que não há suporte legal para que sejam exigidos outros
documentos para a comprovação dos serviços e forma do pagamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA (PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos
gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação
despesa médica, no valor de R$ 4.206,00. Essa parte da infração, portanto, será
considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de
2011.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720600/2012-74

Registre-se que o crédito tributário no valor principal de R$
2.256,08, foi
transferido
para
cobrança
por
meio
do processo no
13893.721063/2012-80.
Assim, a matéria em litígio é despesa médica no valor de R$
16.000,00.
(...)
No presente caso, conforme Termo de Reintimação de fls. 52/53,
foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento das despesas
médicas com Francisco de Melo Junior - Fisioterapeuta (R$ 8.000,00) e Lívia
Cardoso Rosinha - Fisioterapeuta (R$ 8.000,00).
Em sua impugnação, o contribuinte afirma que já havia juntado os
documentos comprobatórios dessas despesas, bem como declarações desses
profissionais corroborando a prestação dos serviços, mas não instrui sua
impugnação com nenhum documento.
Ocorre que, fundamentado o lançamento na falta de comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas, não basta ao contribuinte apresentar
os recibos e as declarações dos profissionais, pois seria preciso comprovar a
relação entre a prestação do serviço e o pagamento (desembolso) efetivamente
realizado.
Poderiam ter sido apresentados cópias de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancárias e/ou extratos bancários, de forma a
comprovar o desembolso por parte do interessado, porém isso não ocorreu.
Esclarece-se que tal exigência é válida, pois o primeiro item a ser
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal, caput do art.
80 do RIR/1999, é exatamente o pagamento das despesas médicas: Na declaração
de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais (...). (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “a”). [Grifei]
Acrescenta-se que é equivocado entender-se que o inciso II do art.
8o da Lei 9.250, de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999,
apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A
indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque
nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência
de numerários entre pessoas. Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem
ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução.
Ademais, o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto-
Lei n o 5.844, de 1943, art. 11, § 3 o) prevê que todas as deduções estão sujeitas à
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720600/2012-74

comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, e, com base nisso,
o contribuinte deve ter em mente, ao declarar suas despesas médicas, que pode
ser solicitado pela autoridade fiscal a comprová-las.
Dessa forma, por não ter sido comprovado o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas, mantenho as glosas.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- invoca a seu favor os dispositivos legais: art. 5o, inc. LV e LVII da CF/88; art.
112, inc. II do CTN; art. 8o, inc. III do §2o da alínea “a” da Lei 9250/1995; art. 80, inc. III do §1o
do Decreto 3000/1999;
- houve ausência de intimação formal motivada/fundamentada;
- não foi apontado nenhum vício, irregularidade em relação aos documentos
apresentados;
- quanto à ilegibilidade, bastava ser intimado a reapresentar os originais para
sanar;
- os documentos não podem ser desconsiderados sem que tenha sido apontado sua
inidoneidade;
- o conjunto probatório demonstra a efetividade dos serviços e das despesas;
- a decisão inovou em sua argumentação.
Cita jurisprudências e requer o que segue:
a) Seja o presente recebido, autuado com os documentos que o
acompanham e conhecido para o fim de, inicialmente manter-
se suspensa a exigibilidade do crédito pretendido e mantido o
efeito suspensivo que igualmente desde já se postula;
b) O acolhimento das presentes razões recursais para, se não
preliminarmente, no mérito reconhecer e declarar a
insubsistência e improcedência da ação fiscal e com o
provimento do presente recurso determinar-se a reforma do
acórdão e determinar o restabelecimento da dedução das
despesas médicas glosadas e objeto da notificação de
lançamento aqui guerreada, o consequente cancelamento do
auto de infração e imposição de multa, decidindo pelo
cancelamento do débito fiscal apontado no bojo do presente
processo.
c) Protesta provar o alegado por todas as provas em direito
admitidos, requerendo ainda, haja vista o recebimento da
intimação “via correio”, igualmente o recebimento deste
recurso “via correio”, dentro do princípio constitucional da
ampla defesa e da facilitação de acesso aos processos, sejam
administrativos ou judiciais, pelo envio que se dá dentro do
prazo legal à Agência da Receita Federal do Brasil em Mogi
das Cruzes, sem prejuízo de sua ratificação caso se faça
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720600/2012-74

necessário, uma vez que não se tem documentos novos a serem
juntados.
Informa que a parte não contestada e transferida para cobrança
via processo 13893.721063/2012-80 fora objeto de parcelamento requerido e
concedido.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 28/01/2015 (e-fls. 84); Recurso Voluntário
protocolado em 27/02/2015 (e-fl. 85), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, entendendo que o
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das deduções de despesas médicas.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares
atacando o mérito.
As razões preliminares se confundem com o mérito, e com ele será apreciado.
Primeiramente destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Quanto ao fato da ausência de intimação formal, inova o recorrente em suas
razões, pois em sua impugnação quedou-se silente a este argumento.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito às deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos.
Pois bem no enquadramento legal das infrações a autoridade fiscal, descreve o art.
n° 73 do RIR, que assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.166 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720600/2012-74

§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Proclama o art. 219 do CC o seguinte:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
O documento público ou particular assinado estabelece a presunção juris tantum
de que as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em relação
às pessoas que o assinaram. (RSTJ, 78: 269; RT, 775:269).
Para o fisco, não produz efeito, dado que o fisco é um terceiro.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os recibos que atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são hábeis a comprovar a
dedução de despesas médicas, exceto quando o contribuinte é instado a demonstrar o seu efetivo
pagamento, como no caso em exame.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital